Tribunal: TJDFT
Processo: 0034887-07.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DESPACHO Considerando que as publicações ocorreram em nome de causídico que não mais representa a demandante, defiro o pedido para sua exclusão do patrocínio da parte (ID 41643600). À Secretaria, a fim de que proceda às anotações para incluir no sistema o patrono RAUL CANAL, OAB/DF 10.308, constituído conforme documentação encartada em ID ́S 11491253 e 41643602. Após, republique-se o Despacho de ID 40794669. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004